Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-21.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017469-21.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDNALDO VALENTIN DOS SANTOS - CPF: 604.254.661-91 (RECORRENTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017469-21.2021.8.11.0003

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Ednaldo Valentin dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta:
43

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – MILITAR ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM CERTAME DE PROMOÇÃO A TERCEIRO SARGENTO PMMT EM 2008 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDADO.

Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o enquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, não refletindo uma relação de trato sucessivo, eis que a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida, de forma que a prescrição, nesses casos, atinge o próprio fundo de direito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao ente requerido que
“garanta ao autor o direito de figurar na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 148, de 26/04/2016, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de 05 de Setembro de 2008, a graduação de 2° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2012, a graduação de 1° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2015, e a graduação de Subtenente a contar de 05 de Setembro de 2018, nas mesmas condições dos militares que figuraram a referida publicação, sendo, ainda, garantido o direito a promoção de Subtenente do autor, independentemente do número de vagas”.

O recorrente se insurge, sustentando inexistirem razões que justifiquem a condenação imposta, nos termos da dinâmica que rege a elevação funcional dos militares estaduais. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no ID 123931964, pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação em que o Recorrido postula seja garantida a sua inclusão na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016,
para ser promovido à graduação de 3° Sargento PMMT, a contar de 05 de Setembro de 2008, a 2° Sargento, a contar de 05 de Setembro de 2012, a 1° Sargento, a contar de 05 de Setembro de 2015, e a Subtenente, a contar de 05 de Setembro de 2018, garantido o direito a promoção de Subtenente independentemente do número de vagas
.

De início, observo que alguns militares impetraram o Mandado de Segurança no 1333419/2008 e, em sede de
Recurso
Ordinário, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito à inserção de seus nomes no Quadro de Acesso à Promoção de Terceiro Sargento PMMT em setembro de 2008. Em decorrência do então decidido, foi publicada listagem no Boletim Geral da PMMT no 1478, de 26 de abril de 2016, para concorrer à promoção.

A aludida publicação, no entanto, por haver sido efetivada em cumprimento de sentença da ação constitucional, possui efeito
inter partes
, impossibilitando, destarte, a extensão de efeitos da decisão a terceiros, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A pretensão do demandante, de figurar na listagem do quantitativo de vagas, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento, com efeitos a partir de 2008, inexoravelmente, perpassa pela necessidade de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o preteriu - situação jurídica fundamental reconhecida tão somente em relação aos impetrantes do Mandado de Segurança no 133419/2008
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-s
e no sentido de que
“o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único, de efeitos concretos e, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910 /1932”

(STJ - AgInt no REsp: 1809613 PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA).

Destarte, como suscitado pelo ente estadual em sua defesa na origem,
tendo em vista o ajuizamento da presente demanda somente em julho de 2021, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito no caso em tela
, já que não observado o prazo quinquenal do artigo 1o do Decreto 20.910/1932.

Ainda que se pretendesse considerar a data de publicação do Boletim Geral da PMMT no 1478, de 26 de abril de 2016, como marco inicial ao cômputo do prazo prescricional, igualmente restaria inarredável o reconhecimento do transcurso do lapso prescricional.

A propósito, precedentes desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRAVESTIDA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. INADMISSIBILIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. EFEITO INTER PARTES. ATO ADMINISTRATIVO QUE SE RESTRINGIU AO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO POSTULADO QUE SE CONDICIONARIA AO AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO, DATADO DE 2008, TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DEMANDANTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10226644320168110041, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 08/03/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM CERTAME DE PROMOÇÃO À TERCEIRO SARGENTO EM 2010 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Por versar sobre revisão de ato administrativo que supostamente teria gerado a preterição ao direito de promoção do demandante, aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, na medida em que a vantagem pecuniária mensal é apenas consectário lógico do pedido de anulação do ato aludido, que é a base para qualquer consectário posterior.

Recurso conhecido e, de ofício, extinto o feito com resolução do mérito em face da decretação da prescrição.

(N.U. 10014237020208110009, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 01/07/2021)

Por fim, registro que, em se tratando de matéria de ordem pública, a questão da prescrição poderá ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, por fundamento diverso, a fim de reformar a sentença e declarar a prescrição da pretensão autoral,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo
487
,
II,
do
CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023